Tribunal: TJES
Processo: 5013913-92.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013913-92.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALTER PALOMBA BENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI DE ENTORPECENTES. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. CONSUMO PRÓPRIO. RÉU PRESO. CONSUMO DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. TEMA 585 DO STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação Criminal nos autos nº 5013913-92.2024.8.08.0011

Apelante
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelado
: VALTER PALOMBA BENTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SENTENÇA QUE APLICOU PENA DE ADVERTÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. TEMA 585 DO STJ. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO EM CASO DE MULTIRREINCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA ADVERTÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de réu
multirreincidente
que comete novo delito no interior do sistema prisional, a pena de advertência revela-se insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Conforme o
Tema 585 do STJ
, na hipótese de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, vedando-se a compensação integral.

A alegação de impossibilidade fática de cumprimento da prestação de serviços à comunidade em razão do cárcere é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, não impedindo a fixação da pena adequada na fase de conhecimento.

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e aplicar a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo
. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

II – MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
(MPES) em face da sentença de ID 15326731
, que condenou o réu Valter Palomba Bento à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O
Parquet
pugna pela reforma da decisão para que seja aplicada a pena de
prestação de serviços à comunidade
, argumentando que o réu é
multirreincidente
, o que impede a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão, e que o delito foi cometido no interior de estabelecimento prisional, circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta
.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e não foram objeto de impugnação, destacando-se o
Laudo Toxicológico Definitivo nº 8809/2024
(ID 15326718)

, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (3 pedras de
crack
e 7 buchas de maconha), e a confissão do réu em juízo (ID 15326723)
.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à dosimetria da pena.

Assiste razão ao recorrente.

O artigo 28 da Lei de Drogas prevê medidas educativas que devem ser aplicadas conforme a discricionariedade vinculada do magistrado, observando-se os critérios do § 2º (natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes).

No caso em apreço, a sentença recorrida aplicou a medida de advertência, promovendo a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Contudo, a análise detida dos autos revela que tal dosimetria merece reparo por dois fundamentos principais:

1. Da Multirreincidência e do Tema 585 do STJ

A Certidão de Antecedentes Criminais e o relatório de processos (ID 15326724 e seguintes)
comprovam que o réu ostenta múltiplas condenações definitivas (ex: Autos nº 0014586-49.2019.8.08.0011 – Roubo Majorado e Autos nº 0011853-47.2018.8.08.0011 – Crimes contra a Honra/Maria da Penha), configurando a multirreincidência.

Nesse cenário, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 585, estabelece que, em casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo vedada a compensação integral realizada na origem.

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea..."
(STJ, Tema 585).

2. Da Insuficiência da Advertência

A medida de advertência revela-se inócua e insuficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto.

O delito foi perpetrado
no interior da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI)
, enquanto o réu cumpria pena em regime fechado
.

Tal circunstância demonstra um acentuado desvalor da conduta e desrespeito às normas de execução penal. Aplicar a sanção mais branda (advertência) a um apenado multirreincidente que volta a delinquir dentro do sistema prisional afrontaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, gerando sensação de impunidade.

Quanto à tese defensiva de
impossibilidade de cumprimento
da prestação de serviços em razão do cárcere (ID 15327691)
, entendo que tal matéria afeta ao
Juízo da Execução Penal
. A condição momentânea de preso não confere ao réu um salvo-conduto para receber penas irrisórias na fase de conhecimento. Caberá à Vara de Execuções Penais (VEP) compatibilizar o cumprimento da medida (seja intramuros, se houver programa compatível, ou após a progressão de regime), não podendo tal fato impedir a condenação adequada nesta instância.

Portanto, imperiosa a reforma da sentença para fixar a medida de
Prestação de Serviços à Comunidade
, prevista no inciso II do art. 28 da Lei nº 11.343/06, como forma de censura adequada ao histórico do agente e às circunstâncias do fato.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
REFORMAR
a sentença de origem, substituindo a pena de advertência pela medida de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
, pelo prazo de
05 (cinco) meses
, na forma do art. 28, II, da Lei nº 11.343/06, devendo a forma de cumprimento ser disciplinada pelo Juízo da Execução competente.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)